Tribunal: TJDFT
Processo: 0725804-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. LIMITES DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS COMPROVADOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO INCABÍVEL. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos Inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 4.000,00, a título de indenização por danos morais.
2. A parte autora sustenta, em síntese, que apresentou nos autos fatos novos e supervenientes, os quais não foram considerados pelo juízo de origem, e que devem ser acatados para reconhecer que os atos praticados pela parte requerida foram com a intenção de ofender sua dignidade, impondo-se, a seu ver, a majoração do quantum indenizatório. Aduz que a quantia definida pelo juízo de origem é insuficiente para reparar os danos suportados e que a fixação do valor da reparação deve levar em consideração a extensão do dano e o efeito pedagógico da medida, além da conduta danosa e o porte econômico do ofensor e da vítima. Requer a reforma da sentença para majorar o dano moral para R$ 20.000,00 e condenar a parte requerida na litigância de má-fé.
3. A parte requerida, por sua vez, sustenta, em síntese, que deve ser declarada a nulidade do depoimento de testemunha, ao argumento de que foi juntada aos autos pela parte autora, não possuindo nenhuma credibilidade, pois, segundo ela, apresenta inconsistências que comprometem sua autenticidade e sua validade como meio de prova. Afirma que as testemunhas arroladas pela parte autora não confirmaram a dinâmica dos acontecimentos, razão pela qual entende que a sentença deve ser reformada por não poder se sustentar em provas inconsistentes ou inconclusivas. Aduz que a mera existência de desentendimentos ou divergências, ainda que intensas, não constituem, por si sós, dano moral passível de indenização. Argumenta que não há prova nos autos de que tenha proferido insultos ou ataques à honra da parte autora e que meros questionamentos acerca da gestão condominial não configuram ofensa pessoal, representando apenas divergências naturais da convivência em condomínio residencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar a existência e extensão dos alegados danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Primeiramente, quanto à alegação de nulidade do depoimento da testemunha Isabela Debs Goulart, sob o argumento de que foi anexado aos autos unilateralmente pela parte autora, comprometendo-se sua autenticidade, sem razão a parte requerida. A testemunha, cujas declarações constam do ID 70497706, 70497707, foi ouvida como informante pelo juízo na audiência de instrução e julgamento, ratificando as declarações prestadas no documento impugnado, tido apenas como indício de prova. Além disso, a decisão do juízo de origem não se fundamentou exclusivamente no depoimento prestado, mas sim na avaliação conjunta das demais provas produzidas, atribuindo-lhes o valor que mereciam (art. 447, §5o, CPC).
5. Extrai-se dos autos que a parte autora é síndica do condomínio em que residem as partes. O conjunto fático e probatório contido nos autos não deixa dúvida de que o requerido teve um comportamento desrespeitoso e debochador para com a parte autora, atribuindo-lhe conotação pejorativa ao referir-se a ela como “Nossa excelentíssima”, “excelsa”, “magnânima”, “toda poderosa”, “benevolente”, “suprema síndica”, “adorável”, “dona do edifício”, em grupo de WhatsApp criado por ele para tratar dos assuntos referentes a obra em sua unidade residencial (ID 70497535).
6. Demais disso, como bem ressaltado pelo magistrado sentenciante, “(...) tais falas sem dúvidas demonstram, ao lado do conjunto probatório, conduta antissociais do réu que lesaram a dignidade da autora, quanto ao respeito esperado pela ordem jurídica na proteção da dignidade da pessoa responsável por administrar os interesses comuns na vida de comunhão dominial. Não só as falas, mas as condutas elumativas do réu em buscar por variadas vezes minar a autoridade da síndica, ora autora, com reiteradas condutas de fazer valer a sua vontade individual na realização da obra no apto 607 sobre a vontade coletiva representada pelas reações contrárias da síndica, ao indeferi-las (...)”.
7. O caso trata de conflito entre os princípios constitucionais da inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas (artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal), e da livre manifestação do pensamento, vedado o anonimato (artigo 5o, inciso IV, da CF), e da livre expressão (artigo 5°, inciso IX, da CF). Na hipótese, constata-se que a parte requerida utilizou-se de expressões que desqualificam a atuação da síndica, extraindo-se, assim, intuito ofensivo de atingir a honra e a imagem dela, o que extrapola os limites da liberdade de expressão, com críticas desarrazoáveis e desproporcionais relacionadas à gestão exercida pela parte autora, de modo a configurar o abuso de direito, nos termos do art. 187 do Código Civil.
8. O artigo 927, por sua vez, prevê que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso. A responsabilidade de indenizar moralmente nasce com a inequívoca aferição do dano do atributo da personalidade afirmado.
9. Evidenciado o intuito da parte requerida de ofender e ante a ausência de urbanidade e conduta desrespeitosa, deve ser mantida a condenação à reparação dos prejuízos extrapatrimoniais suportados pela parte autora. Em relação ao quantum indenizatório fixado, tem-se que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se adequado às circunstâncias, observando os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, sem promover o enriquecimento/empobrecimento ilícito das partes, na esteira dos recentes julgados desta Turma Recursal. Demais disso, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos.
10. Por outro lado, a apresentação de “fatos novos e supervenientes” pela parte autora não tem o condão de majorar o valor fixado a título de danos morais, porquanto os fatos ocorridos e que interessam à causa foram adequadamente valorados pelo juízo monocrático. Na sentença recorrida, o magistrado a quo considerou os aspectos que achou necessários para formar sua convicção, fundamentando seu entendimento e examinando claramente o conjunto fático-probatório. Ainda, manifestou-se expressamente como impertinentes ao julgamento da ação os “fatos tidos como novos” e os “fatos sobre situação penal incriminadora do réu em processo de violência doméstica” apresentados pela parte autora.
11. Por fim, no que se refere à alegação de litigância de má-fé, ressalte-se que aquele que é obrigado a buscar perante o Poder Judiciário a percepção daquilo que lhe é devido não litiga de má-fé. Exige-se prova adequada e pertinente do dolo processual, não se presumindo. A despeito do inafastável dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não ficou evidenciado qualquer comportamento da parte requerida atentatório à dignidade da Justiça. Nesse contexto, não restando configurada nenhuma das hipóteses do art. 80, do CPC, ausentes os requisitos para impor condenação por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
12. Recursos não providos. Sentença mantida.
13. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, incisos IV, IX e X; CC, arts. 187, 927, 447 §5o.